Tribunal: TJDFT
Processo: 0756752-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrente BANCO DO BRASIL S/A para acostar aos autos as guias, referentes aos comprovantes de pagamento do preparo e das custas (ID 33217588 e 33217587), sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. CARLOS MARTINS Juiz Relator